Tribunal: TJES
Processo: 5004539-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5004539-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIELA LAIS DA PENHA LEMOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. NEGATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO visando a reforma da decisão de primeira instância que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie 60 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), tratamento prescrito para a autora, diagnosticada com depressão resistente ao tratamento, transtorno de ansiedade generalizada e fobia social, com risco à vida devido a múltiplas tentativas de suicídio e ideação suicida persistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a cobrir tratamento não incluído no rol de procedimentos da ANS quando prescrito pelo médico assistente; e (ii) verificar a abusividade da negativa de cobertura sob alegação de exclusão contratual e de não previsão do tratamento no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico é considerada abusiva quando a doença é coberta pelo plano.

A Lei nº 14.454/2022 determina que os planos de saúde devem autorizar tratamento ou procedimento prescrito pelo médico, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que haja comprovação da eficácia baseada em evidências científicas.

A recusa de cobertura baseada em cláusula contratual que limita o tipo de tratamento, quando este é prescrito por médico assistente para doença coberta pelo plano, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva contratual.

O tratamento de EMT é reconhecido como eficaz por diversas autoridades médicas nacionais e internacionais, como a Associação Psiquiátrica Americana (APA), o Food and Drug Administration (FDA), e o Conselho Federal de Medicina (CFM), e, portanto, deve ser coberto.

A urgência do tratamento decorre do risco iminente à vida da paciente, que já passou por múltiplas tentativas de suicídio e automutilação, sem resposta aos tratamentos convencionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde é obrigado a cobrir tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não esteja listado no rol da ANS, desde que a doença esteja coberta pelo contrato e o tratamento tenha eficácia comprovada.

A negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, quando a doença é coberta, configura abusividade e violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13º; Lei nº 14.454/2022; Resolução CFM nº 1.986/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.936.034/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/05/2022; TJSP, Apelação 1013789-16.2023.8.26.0011, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 11/04/2024; TJCE, Apelação n.º 0266263-53.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 15/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004539-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIELA LAIS DA PENHA LEMOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. NEGATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO visando a reforma da decisão de primeira instância que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie 60 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), tratamento prescrito para a autora, diagnosticada com depressão resistente ao tratamento, transtorno de ansiedade generalizada e fobia social, com risco à vida devido a múltiplas tentativas de suicídio e ideação suicida persistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a cobrir tratamento não incluído no rol de procedimentos da ANS quando prescrito pelo médico assistente; e (ii) verificar a abusividade da negativa de cobertura sob alegação de exclusão contratual e de não previsão do tratamento no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico é considerada abusiva quando a doença é coberta pelo plano.

A Lei nº 14.454/2022 determina que os planos de saúde devem autorizar tratamento ou procedimento prescrito pelo médico, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que haja comprovação da eficácia baseada em evidências científicas.

A recusa de cobertura baseada em cláusula contratual que limita o tipo de tratamento, quando este é prescrito por médico assistente para doença coberta pelo plano, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva contratual.

O tratamento de EMT é reconhecido como eficaz por diversas autoridades médicas nacionais e internacionais, como a Associação Psiquiátrica Americana (APA), o Food and Drug Administration (FDA), e o Conselho Federal de Medicina (CFM), e, portanto, deve ser coberto.

A urgência do tratamento decorre do risco iminente à vida da paciente, que já passou por múltiplas tentativas de suicídio e automutilação, sem resposta aos tratamentos convencionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde é obrigado a cobrir tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não esteja listado no rol da ANS, desde que a doença esteja coberta pelo contrato e o tratamento tenha eficácia comprovada.

A negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, quando a doença é coberta, configura abusividade e violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13º; Lei nº 14.454/2022; Resolução CFM nº 1.986/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.936.034/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/05/2022; TJSP, Apelação 1013789-16.2023.8.26.0011, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 11/04/2024; TJCE, Apelação n.º 0266263-53.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão proferida na origem (id 38227488 de primeira instância), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
DANIELA LAÍS DA PENHA LEMOS
, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a Operadora de Saúde autorize/cubra/custeie o tratamento médico solicitado, qual seja, 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), bem como os materiais necessários à realização do procedimento.

Em

suas razões
recursais (ID 7976276), a recorrente alega, em resumo, a
(i)
legalidade da negativa de cobertura do tratamento pleiteado, por sua não inclusão no rol da ANS;
(ii)
ausência de submissão da paciente à tratamento psicológico;
(iii)
existência de tratamentos possíveis com cobertura no rol da ANS;
(iv)
exclusão contratual de tratamento de alto custo indicado por médica não credenciada; e
(v)
observância do princípio do
pacta sunt servanda
.

Em decisão inserida no ID 8075989, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação originária.

Narra a autora recorrida que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Unimed Vitória, com cobertura nacional, ambulatorial e hospitalar. Salienta que necessita realizar o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, segundo laudo médico. Esclarece que, nos termos do laudo firmado pela médica psiquiatra que a acompanha, a Drª Janine Andrade Moscon (CRM 6319/ES; RQE 9044), sofre de depressão grave e ansiedade generalizada (CID F33, F40.1 e F41.1), devido a refratariedade medicamentosa (quando os fármacos tradicionais não são capazes de combater os sintomas de determinada doença), já tendo praticado várias tentativas de suicídio, com automutilação e intoxicação. Registra que, segundo a médica, há risco à preservação da vida da paciente, necessitando com urgência do tratamento adequado para o quadro clínico, que se agravou, com a manutenção de ideação suicida com planejamento. Consigna que a Unimed negou o fornecimento do tratamento solicitado por não cobertura contratual, por não estar elencado no rol da ANS. Assim, requereu liminarmente a concessão de tutela antecipada de urgência para a autorização do tratamento médico indicado pela médica que a assiste, ou seja, 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana; bem como dos procedimentos necessários para tanto (id 36759807 de primeira instância).

O juízo
a quo
proferiu a decisão ora impugnada, deferindo a liminar pretendida para determinar que a Operadora de Saúde autorize/cubra/custeie o tratamento médico solicitado, qual seja, 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), bem como os materiais necessários à realização do procedimento.

Considerou o Julgador Singular que a autora agravada juntou ao feito laudo médico atestando seu atual estado de saúde bem como o insucesso de outros tratamentos. Asseverou, ainda, que é inquestionável o delicado estado de saúde da parte, com risco à preservação de sua vida. Assentou, também, que “
[...] estando o contrato de plano de saúde em pleno vigor, deve [a Unimed Vitória] custear o referido tratamento, vez que foi prescrito por médico, que detém conhecimento técnico para indicar qual o procedimento adequado e com mais chance de sucesso [...], não sendo razoável o plano de saúde postergar a autorização de tratamento/procedimento imprescindíveis [...]
”.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao estabelecer a obrigatoriedade de realização do método de tratamento para a doença, quando esta última estiver prevista no contrato como de cobertura obrigatória.

Ou seja, o que determina a obrigatoriedade de cobertura é a doença, e não a forma de tratamento, notadamente quando a escolha do método adequado para enfrentamento da enfermidade compete ao médico que acompanha efetivamente o paciente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
4. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.(...)
(AgInt no REsp n. 1.936.034/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Como se depreende, a limitação constante no rol da Agência Nacional de Saúde diz respeito às doenças cobertas pelo contrato, não sendo cabível a restrição prévia do tipo de tratamento, em especial pelo fato de que as especificidades do caso concreto podem indicar que o método curativo regularmente utilizado não será eficaz para determinado paciente.

Não bastasse, a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o plano de saúde é obrigado a autorizar tratamento ou procedimento prescrito por médico, mesmo que não esteja previsto no Rol da ANS, desde que comprovada a eficácia, baseada em evidências científicas.

No caso concreto,
o laudo da médica psiquiatra que acompanha a recorrida, Dra. Janine Andrade Moscon (CRM 6319/ES; RQE 9044), é enfático no sentido
solicitar
“
[...] 60 (sessenta) sessões de
Estimulação Magnética Transcraniana (EME)
adjuvante
em caráter de urgência para tratamento de paciente com Depressão Resistente ao Tratamento com ideação suicida
[...]”. Realça que a paciente passou por seis tentativas de suicídio, com automutilação e intoxicação;
mostrando-se resistente ao tratamento convencional
”
.
Para melhor compreensão da gravidade do estado de saúde da agravada, passo a transcrever os principais trechos do laudo:

“[...]
Solicito 60 (sessenta) sessões de
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)

adjuvante
em caráter de urgência
para tratamento de paciente com Depressão Resistente ao Tratamento com ideação suicida.
Quando criança, sempre foi muito sociável, conversava muito com as pessoas na rua, na praia. Sumia da família e ia ficar com outras pessoas. Sempre teve uma relação conflituosa com sua autoimagem. Tem muitas oscilações de peso, recentemente chegou a 128 Kg e atualmente com 92 Kg. A perda de peso ocorreu após cirurgia para correção de DRGE (Doença do Refluxo Gastro Esofágico). Evita situações sociais, em especial aquelas em que possa haver maior exposição como na praia. Foge de intimidade, fica gelada, acaba se afastando. Pensa muito na opinião alheia, no julgamento, sente-se insegura. Possui paladar infantil, mas tenta se alimentar melhor.
Com 15 anos, no primeiro ano do EM, acabou saindo da escola por ‘sintomas depressivos’. Lembra que sentia muita raiva, explosões comportamentais. Acha que é muito calma, mas com seu núcleo familiar o relacionamento é conflituoso.
Tem uma constância de sentimentos depressivos - tristeza a maior parte do tempo, anedonia, anergia, abulia, apatia, chega a ficar 2 a 3 dias sem dormir. Quando dorme, é de manhã e acorda a tarde havendo inversão do ciclo sono-vigília. Fases de compulsão por compras, chegou a ter o nome no SPC.
Lê muito, compra muito livros. Momentos de hiperfoco com alternância de assuntos. Queixas cognitivas importantes.
No início do segundo semestre de 2022, houve situação de assédio no local onde estagiava. Teve uma crise suicida. Ficou meses sem falar após o ocorrido
.
Há várias tentativas de suicídio, ao menos 6 por automutilação, intoxicação exógena
.
Ainda mantém ideação suicida com planejamento. Há risco para a vida da paciente nesse momento necessitando de tratamento adjuvante de urgência
. Há várias passagens por diversos profissionais sem sucesso. Ensaios medicamentosos: fluoxetina, setralina, amitriptilina, vortioxetina, bupropiona, mirtazapina, trazodona, aripiprazol, lamotrigina, divalproato, pramipexol, quetiapina, clozapina, lítio, óleo de CBD.
Usou as medicações por tempo e doses adequadas mas não obteve resultado sustentado em seu tratamento
.
Hipóteses Diagnósticas: depressão resistente ao tratamento (DRT) + Transtorno de Ansiedade generalizada (TAG) + Fobia Social
.
A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é um procedimento de neuromodulação não invasiva que ainda não consta no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde vigente mas já está em aguardo na lista de procedimentos que estão em avaliação para a atualização desde 2014. Seu uso clínico está provado por diversos órgãos nacionais e internacionais:
• A Associação Psiquiátrica Americana (APA) e o Food and Drug Administration (FDA) aprovaram a utilização da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para tratamento da depressão desde 2008.
• O Conselho Federal de Medicina (CFM) através da RESOLUÇÃO CFM 1.986/2012 (Publicada no D.O.U. de 02 de maio de 2012, Seção I, p. 88) reconhece a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.
• Além disso, desde 2014, a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) foi aprovada pelas diretrizes do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE), Instituto Inglês que publica orientações sobre a utilização dos avanços tecnológicos e a eficácia clínica da maioria dos produtos farmacêuticos, incluindo informações sobre o impacto nos gastos públicos da prescrição de drogas, exames e procedimentos médicos, além de avaliar a relação custo/benefício.
• O Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 indica a realização do tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) após a falha de resposta a um ensaio medicamentoso.
• Desde 2018, a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui nível A de evidência na eficácia do tratamento da Depressão.
Pelo acima exposto, visto a resistência e gravidade do caso, impacto sobre a vida pessoal e laboral/estudantil do paciente e obedecendo às recomendações dos maiores especialistas no mundo em tratamento de depressão, solicito, em caráter de urgência, 60 (sessenta) sessões para o tratamento adjuvante com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para a aquisição da remissão do quadro depressivo do paciente e sua recuperação funcional. Deixo a ressalva que, pela gravidade do caso, mais sessões podem ser necessárias.
Os ensaios clínicos atuais foram desenvolvidos levando-se em conta apenas a fase aguda da doença, sendo realizados com 20 a 40 sessões de EMT. Esse seria o número médio de sessões para aquisição de resposta/remissão dos episódios depressivos. No entanto, estamos falando de paciente com resistência de resposta a vários ensaios medicamentosos, grave e cronificado. Sendo assim, mais sessões provavelmente serão necessárias já que o número de pulsos aplicados está associado com a resposta terapêutica (Cole et. al., 2020). Além disso, a interrupção brusca da neuromodulação, assim como de qualquer medicação não está indicada e deve ser feita de forma gradual a fim de evitar recaídas e sessões de manutenção podem ser necessárias para sustentação dos ganhos adquiridos com essa terapia adjuvante e isso ainda não está descrito nos papers científicos sobre o assunto havendo uma lacuna na literatura científica que vem sendo suprida pela prática clínica que tem sido demonstrada por vários serviços de EMT ao redor do mundo [...]”.

Desse modo, levando em consideração:
(i)
a hipótese diagnóstica de depressão resistente ao tratamento (DRT) + Transtorno de Ansiedade generalizada (TAG) + Fobia Social;
(ii)
ter a recorrida tentado suicídio em 06 (seis) oportunidades, com automutilação e intoxicação;
(iii)
friso, ter resistência ao tratamento medicamentoso convencional;
(iv)
a recomendação da médica psiquiátrica enfatizando a necessidade urgente, para a preservação da vida da recorrida, de realização do tratamento de estimulação magnética transcraniana,
que é regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 1.986/2012), tendo a ANVISA aprovado o uso de equipamentos de estimulação magnética (Registros nº 10304540057 e 80969860026)
, entendo que não há motivo para a alteração do
decisum
impugnado, que deferiu a liminar por ela pretendida, assegurando a terapia recomendada.

Especificamente sobre a necessidade de cobertura do
tratamento de estimulação magnética transcraniana
,
quando prescrito pelo médico que acompanha o paciente
, nos exatos moldes do decisório objeto deste recurso, transcrevo os seguintes julgados de diversos Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora diagnosticada com transtorno depressivo recorrente.
Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
. Sentença de parcial procedência.
Negativa embasada em cláusula restritiva e não previsão no rol da ANS. Abusividade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas nºs 100 e 102 desta Corte.
Tratamento validado pelo Conselho Federal de Medicina. Eficácia evidenciada pelo relatório médico
[...] (
TJSP
; Apelação 1013789-16.2023.8.26.0011; Ac. 17777049; Relator: Des. Emerson Sumariva Júnior; Quinta Câmara de Direito Privado; J 11/04/2024; DJESP 16/04/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA METAL GRAVE.
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
. EMT. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA. O LAUDO MÉDICO É PROVA DA EFICÁCIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA [...]. 1. Trata-se de recurso de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral. 2. O cerne da controvérsia consiste em analisar se há obrigatoriedade de a empresa de assistência médica fornecer o tratamento de estimulação magnética transcraniana - emt ao autor, bem como se a conduta negativa ensejou indenização por danos imateriais. 3. A Lei nº 14.454, de 21.09.2022, que alterou o art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/1998, para prever que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ans a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde. 4.
Este órgão fracionário tem seguido o entendimento de que deve se dar importância ao que está prescrito no parecer do médico assistente, o qual está em total consonância com o disposto na nova legislação, mais precisamente quando se lê o inciso I, do §13º, do art. 10, da Lei nº 9.656/98, ao prescrever que "exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico"
. 5. Ademais,
a Lei nº 9.656/98 prevê que os planos de saúde devem sempre garantir a cobertura de todas as doenças listadas no Cid-10, que é a classificação internacional de doenças, que inclui a depressão e a fibromialgia (doenças que acometem a recorrente), de forma que ela deve ser coberta integralmente, incluindo-se os tratamentos que vierem a ser prescritos pelo médico.
6.
Logo, a operadora não pode se recusar a cobrir o tratamento indicado pelo médico sob o argumento de o tratamento não estar previsto no rol de procedimentos da ans.
No caso em análise, o tratamento requerido foi indicado pelo médico assistente com base em evidências cientificas sólidas acerca de sua eficácia
[...] (
TJCE
; Apelação n.º 0266263-53.2021.8.06.0001; Relator: Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Quarta Câmara de Direito Privado; DJCE 15/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUSTEIO DE
TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)
. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente
.
Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência, consistente no custeio, pelo plano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, qual seja a estimulação magnética transcraniana. EMT, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS
(
TJMT
; Agravo de Instrumento n.º 1004601-15.2024.8.11.0000; Relator: Des. Não Informado; Quarta Câmara de Direito Privado; J 27/03/2024; DJMT 28/03/2024).

Entendo que
“
[...] é descabida a recusa da Administradora de Plano de Saúde em autorizar procedimento motivadamente prescrito por médico especialista, quando indispensável à preservação da saúde e bem-estar da Segurada
[...]
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.275879-1/003, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, J 13/12/2023, DJ 13/12/2023).

Registro que
“
[...] o princípio do ‘pacta sunt servanda’
não
é absoluto, não se pode sobrepor à boa-fé contratual, inclusive ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
[...]
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.342974-5/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara cível, J 06/02/2024, DJ 15/02/2024).

Como se depreende, a situação concreta da agravada indica a necessidade de manutenção da liminar, em especial pelo fato de que já foi submetida a diversos tipos de tratamentos anteriores sem sucesso, assim como pelo risco de vida descrito no laudo médico.

Por fim, cão se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a Operadora de Saúde autorize/cubra/custeie o tratamento médico solicitado, qual seja, 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), bem como os materiais necessários à realização do procedimento.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2024 às 16:37:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52828329082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.